Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. SISBAJUD (TEIMOSINHA). DEFERIMENTO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Conquanto irregular, a ausência dos dados dos patronos da parte agravada não é capaz de tornar inepto o recurso, uma vez que houve o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer prejuízo, daí porque o ato deve ser mantido por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
2. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
4. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
6. Considerando que o insolvente possui empresa ativa em seu nome, não existem motivos para indeferir a pesquisa de bens pelo SISBAJUD – modalidade reiterada (teimosinha), sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.